Tribunal: STF
Processo: RE 308809
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA.
 ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 8.112/90.
A lei instituidora do
Regime Jurídico Único [Lei n. 8.112/90] não pode retroagir para
criar uma pensão de natureza diversa --- a estatutária, haja vista a
 ausência de pressuposto para tanto, qual seja, o de ter sido o
instituidor servidor público anteriormente. Precedentes.
Agravo
regimental a que se nega provimento.